Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726663-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Traga o agravante, inclusive para apreciação da Gratuidade, a sua última declaração de Imposto de Renda apresentada junto à Receita Federal do Brasil, ano de 2020. O documento poderá ser apresentado em sigilo, por meio de anotação no Processo Judicial Eletrônico. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, terça-feira, 28 de julho de 2020, às 21h21min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator